Tribunal: TJMT
Processo: 1015372-49.2024.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015372-49.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAO FRANCISCO SILVA - CPF: 129.267.363-04 (RECORRIDO), JULIO CEZAR RODRIGUES - CPF: 597.115.232-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRENTE), JERFFERSON VITOR PEDROSA - CPF: 065.735.083-43 (ADVOGADO), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.
INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. AUSÊNCIA DE PROVAS DA RELAÇÃO JURIDICA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO RECONHEC
IDA. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO.
DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM

INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Existindo alegação de
inexistênci
a de contratação pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

2. No presente caso, a agravante não comprova a relação jurídica entre as partes, razão pela qual, a decisão monocrática deve ser mantida.

3. Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.

4.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

5. Quantum indenizatório fixado em R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) quantia que se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

6. Decisão monocrática mantida.

7. Agravo interno conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A
, em face da decisão monocrática pela qual foi negado provimento ao recurso inominado interposto pela agravante, mantendo-se
incólume
a pretensão inicial consistente na inexigibilidade do débito discutido e condenando a empresa ao pagamento de indenização no valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), a título de danos morais.

O agravante requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial; subsidiariamente, requereu a minoração do valor atribuído aos danos morais.

Contrarrazões pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Pois bem. A reclamante alega ter tomado conhecimento
que Reclamada
negativou seu nome pelo suposto débito de R
$ 236,19(duzentos e trinta e seis reais e dezenove centavos), de forma ind
evida, vez que não possui nenhum vínculo de empréstimos com a instituição financeira.

Por sua vez, a Recorrida aponta que a relação das partes se refere ao contrato de empréstimo nº 231986633, o qual afirma ter restado inadimplido.

No entanto, ao revés dos argumentos da própria Reclamada, esta alegou e demonstrou que houve a quitação integral do contrato em 24/02/2023, e, via de consequência, que foi solicitado a retirada da restrição em nome do consumidor em 29/03/2023:

Portanto, a reclamada não comprovou a regularidade do débito e, via de consequência, a legalidade da manutenção da inscrição do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, visto que a restrição perdurou até o ajuizamento da ação em 05/03/2024.

Assim, não houve comprovação da regularidade do débito e, via de consequência, a legalidade da inscrição do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in
re

ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula:

“
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in
re

ipsa
”, salvo se houver negativação preexistente.
” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Reconhecido o dano moral, o valor da indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

No caso, é fato que restaram devidamente comprovados, uma vez que a inadequada prestação de serviços e, como tal, ato ilícito ensejador do dever de indenizar os presumíveis danos morais amargados pelo consumidor.

Não existem negativações pré-existentes ou posteriores em nome do reclamante.

Desse modo, considerando as peculiaridades do caso, o valor fixado pelo juízo singular se mostra adequado e atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, além de não caracterizar o enriquecimento indevido da parte autora e tem caráter pedagógico, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do agravo interno interposto pelo
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A
e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter inalterados os termos da decisão monocrática
.

Diante do nítido caráter protelatório deste recurso, condeno o agravante ao pagamento, em favor do agravado, da multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024